Tribunal: TCU
Processo: 035.737/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Oscar Roberto de Souza, Rodolfo Bernardes Roquette, Rodolfo Vieira da Silva Neto Rosane Farinha Candiota Masiero, Rosineide Tinoco Bandeira, Sergio Augusto Sadok Menna Barreto de Figueiredo, Vania Lucia Ribeiro de Carvalho, Vera Maria Nepomuceno Acucena, Wander Paulo Gomes de Miranda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Oscar Roberto de Souza, Rodolfo Bernardes Roquette, Rodolfo Vieira da Silva Neto, Rosineide Tinoco Bandeira, Sergio Augusto Sadok Menna Barreto de Figueiredo, Vania Lucia Ribeiro de Carvalho, Wander Paulo Gomes de Miranda, Vera Maria Nepomuceno Açucena e Rosane Farinha Candiota Masiero, contra o Acórdão 10230/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Oscar Roberto de Souza, Rodolfo Bernardes Roquette, Rodolfo Vieira da Silva Neto, Rosineide Tinoco Bandeira, Sergio Augusto Sadok Menna Barreto de Figueiredo, Vania Lucia Ribeiro de Carvalho, Wander Paulo Gomes de Miranda, Vera Maria Nepomuceno Açucena e Rosane Farinha Candiota Masiero para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7577/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Oscar Roberto de Souza, Rodolfo Bernardes Roquette, Rodolfo Vieira da Silva Neto, Rosineide Tinoco Bandeira, Sergio Augusto Sadok Menna Barreto de Figueiredo, Vania Lucia Ribeiro de Carvalho, Wander Paulo Gomes de Miranda, Vera Maria Nepomuceno Açucena e Rosane Farinha Candiota Masiero; 9.3. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Oscar Roberto de Souza, Rodolfo Bernardes Roquette, Rodolfo Vieira da Silva Neto, Rosineide Tinoco Bandeira, Sergio Augusto Sadok Menna Barreto de Figueiredo, Vania Lucia Ribeiro de Carvalho, Wander Paulo Gomes de Miranda, Vera Maria Nepomuceno Açucena e Rosane Farinha Candiota Masiero; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.